Tribunal: TJMT
Processo: 1025555-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025555-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), A. L. DE MIRANDA - ME E OUTROS (AGRAVADO), EDINEIA GOMES DE SOUZA - CPF: 030.374.051-55 (AGRAVADO), A. L. DE MIRANDA - ME - CNPJ: 14.739.253/0001-96 (AGRAVADO), ARIANA MANOELLA MIRANDA PEREIRA - CPF: 030.419.501-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD, SNIPER E INFOJUD. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de pesquisa
de bens
por meio dos sistemas RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, e de inserção do nome dos executados no cadastro de devedores via SERASAJUD,
ordenando
o
retorno dos autos ao arquivo provisório.
O
recorrente
pleiteia

a reforma do
decisum
para
autorização
das
diligências
almejadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário para localização de bens dos executados,
e de inclusão no
cadastro de devedores
,
como meio de garantir a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou entendimento de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD independe do esgotamento de diligências pelo credor, por serem ferramentas disponíveis para a celeridade da execução.

4. O CPC estabelece que o processo executivo
deve
se desenvolver no interesse do credor e que cabe ao magistrado
adotar todas as medidas necessárias para garantir a efetividade da execução.

5. A inclusão do nome do devedor no SERASAJUD é medida legítima para induzi-lo ao cumprimento da obrigação
.

6. A decisão recorrida impõe ônus excessivo ao exequente, ao delegar-lhe a exclusiva responsabilidade pela localização de bens penhoráveis, esvaziando a função jurisdicional e dificultando a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso

provido para determinar
que seja efetivada a pesquisa
de bens em nome dos executados
por meio dos sistemas
RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, bem como inseridos no cadastro de devedores via SERASAJUD
.

Tese de julgamento: “
A realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas RENAJUD, SNIPER e INFOJUD e a inclusão dos executados no SERASAJUD são medidas legítimas para a efetividade da execução, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo credor.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 797, 139, IV, e 789
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, e
REsp
n. 1.988.903/PR; TJMT, N.U 1028697-94.2024.8.11.0000, N.U 1018561-38.2024.8.11.0000, e N.U 1010544-13.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
decisão
proferida pelo Juízo
da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação d
e Execução
d
e Título Extrajudicial
n.
1015444-57.2017.8.11.0041
,
movida em desfavor de
A. L. DE MIRANDA - ME
,

EDINEIA GOMES DE SOUZA
e

ARIANA MANOELLA MIRANDA PEREIRA
,
indeferiu o pedido de realização de pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, e de
inserção do nome dos executados no cadastro de devedores via

SERASAJUD
, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório
(id.
238350178
).

Sustenta
, em síntese, que
foram esgotadas todas as tentativas extrajudiciais e judiciais de localização de bens dos executados para satisfação do crédito, sem sucesso
, e que
o
uso das ferramentas
se
mostra

necessário
.

Assim
,
postula
a
reforma do
decisum
para que seja
determina
da
a realização das pesquisas almejadas.

Contraminuta apresentada no id.
260380159
, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem,
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
Ação d
e Execução
d
e Título Extrajudicial
em face de
A. L. DE MIRANDA - ME
,

EDINEIA GOMES DE SOUZA
e

ARIANA MANOELLA MIRANDA PEREIRA
,
objetivando
o
recebimento da importância
de

R$ 371.531,14 (trezentos e setenta e um mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos
), decorrente
da
Cédula de Crédito Bancário n
.
713.901.316
, tida como inadimplid
a

(id.

7253377
, na origem).

No curso da demanda, o Juízo
a quo
deferiu o pedido da instituição financeira para a realização de penhora online

via SISBAJUD
, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias,
a fim de localizar
saldo
correspondente ao débito

atualizado
, qual seja, de
R$ 1.045.449,42
(um milhão, quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Contudo,
haja vista
não ter sido efetivado o bloqueio de
quaisquer
valores, além de
“
diversas diligências na tentativa de compelir o réu a promover o pagamento do débito
”,

e entendendo que
os autos retratam típico caso de execução frustrada,
o Magistrado oficiante determinou a suspensão d
o processo
(id.
160958322
, na origem).

Na sequência, o agravante se manifestou pela impossibilidade de
suspensão dos autos,
vindicando
a
realização
de pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, SNIPER e INFOJUD
, além da

inserção do nome dos executados no cadastro de devedores
por meio do

SERASAJUD
(id.
164943461
, na origem
), tendo o
Juízo
de primeira instância i
ndeferido
o pleito, nos seguintes termos:

“
(...)

Analisando os autos, verifico que este Juízo deferiu o pedido de ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil via
SISBAJUD,
a fim de localizar valores correspondentes ao débito devido, contudo,
não foi
efetivado bloqueio de valores pelo sistema
, por ter havido resposta negativa, conforme extrato juntado aos autos.

Diante disso, foi proferida decisão de suspensão do processo, com fundamento no art. 921. § 1o, do CPC (id. 160958322), contra a qual não se insurgiu o exequente.

Assim, não há que se falar em andamento do processo que esteja suspenso, pois eventual movimentação/desarquivamento dar-se-á somente se localizados novos bens penhoráveis, tal como previsto no § 3o do dispositivo acima citado (Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis).
(...)

Cabe destacar, por oportuno, que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de compelir o réu a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou exitosa.

Portanto, a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da indicação de motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica da parte executada para efeito de nova diligência, o que não é o caso dos autos.

É que, nos termos da jurisprudência pátria, “a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo”. (RAI 0716304-37.2018 TJ/DF).

Ademais, uma vez realizadas diligências por meio dos sistemas com os quais a justiça possui convênios, por mais de uma vez e em diferentes
períodos de tempo
, entendo suprido o dever de cooperação do juízo, devendo, a partir de então, o credor/exequente apresentar bens passíveis de penhora ou justificar, de forma fundamentada e mediante apresentação de novos elementos, a necessidade de renovação da pesquisa.

Importante lembrar que, mesmo se tratando de medida usual, o deferimento de nova requisição eletrônica junto aos sistemas gera custos e envolve tempo e trabalho do Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente com base, simplesmente, no decurso de certo lapso temporal.
(...)

Deste modo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do executado, permitindo supor que novas diligências serão exitosas, não se vê razoabilidade na sua renovação, motivo pelo qual indefiro os pedidos retro e determino, por consequência, que os autos retornem ao arquivo provisório tal como decidido no id. 160958322.

Logo, considerando que os autos retratam típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC,
suspendo “novamente” o processo pelo prazo de um ano
, decorrido o qual sem que tenha
o exequente indicado bens
penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2o do mencionado artigo,
certifique-se
e remetam-se os autos ao arquivo
pelo prazo de 05 (cinco) anos
.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado.

(
...)”
.
(id.
167765806
, na origem).

Irresignado, o agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende

que seja determinada a realizaç
ão das pesquisas em comento
.

Pois bem.

Como é
cediço, a requisição de informações públicas e privadas
por meio do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a utilização dos Sistemas
Bacen
-Jud
,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020).

Assim,
a pretensão do agravante é compreensível, visto que a

tentativa de
satisfação do crédito por meio do sistema SISBAJUD restou infrutífera
, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

No caso,
a ação de execução foi proposta em 18/05/2017
e,
desde então, o credor busca judicialmente a satisfação do seu crédito, sem êxito até o momento.

Além disso, observa-se que os executados deixaram transcorrer o prazo para pagamento voluntário
da dívida,
tampouco apresentaram embargos à execução, evidenciando a conduta desidiosa com o cumprimento da obrigação exequenda.

Desta feita, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, a teor do
previsto no
art. 797 do CPC, e diante da dificuldade de o
recorrente en
contrar bens passíveis de penhora, além da impossibilidade de se obter as informações solicitadas por conta própria, afigura-se
legítimo o requerimento de consulta aos sistemas
RENAJUD, SNIPER e INFOJUD,
bem como de

inserção do nome dos executados no cadastro de devedores
via
SERASAJUD
, como medida a contemplar a celeridade processual e o atendimento à tutela jurisdicional vindicada.

A propósito:

“(...)
Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para
agilizar
a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023,
DJe
de 18/12/2023)
.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt
no
REsp
1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e
REsp
1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016.
(...)”.

(
STJ,
REsp
n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 12/5/2022)
.

No mesmo sentido, já se manifestou este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD –
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer
os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.
”

(
TJMT,
N.U 1028697-94.2024.8.11.0000,
Antonia
Siqueira Gonç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 27/11/2024,
p
ublicado no DJE 29/11/2024)
.

“(...)
“A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022990-82.2023.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024).
”

(
TJMT,
N.U 1018561-38.2024.8.11.0000,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 05/02/2025,
p
ublicado no DJE 10/02/2025)
.

Registre-se também que, “
a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (
art
. 782, § 3o, do CPC)
”
(TJMT,
N.U 1010544-13.2024.8.11.0000,
Maria Helena
Gargaglione
Pó
voas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/05/2024,
p
ublicado no DJE 03/06/2024)
.

Logo, a decisão de indeferimento das pesquisas com determinação de suspensão do processo deve ser reformada,
uma vez que

a ação
de

execução

tem como objetivo primordial garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar o cumprimento da obrigação exequenda, sendo o Poder Judiciário, por definição, o instrumento legítimo para tanto.

Nesse sentir, delegar à parte exequente a responsabilidade exclusiva de buscar essas informações quando esta não possui os meios legais para tanto, implica em esvaziar a própria função jurisdicional e inviabilizar, na prática, o direito de acesso à Justiça.

Ademais, o CPC prevê expressamente mecanismos pelos quais o Poder Judiciário pode colaborar com a efetividade do processo executivo. O
art
. 139, IV, estabelece que
cabe
ao magistrado “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
”. Complementarmente, o
art
. 789 do CPC consigna que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, reforçando o papel do Judiciário na localização e constrição de bens do executado.

Portanto, colaboração do Judiciário na obtenção de informações como a requerida, configura uma medida legítima e necessária para garantir o adimplemento das obrigações, desde que presentes os requisitos legais e constitucionais para sua concessão, como na hipótese.

Para mais, destaca-se que o Juízo da instância singela inclusive determinou a intimação do agravante para proceder ao recolhimento das taxas relativas
às buscas nos
sistemas em questão (id.
165521469
, na origem), as quais já haviam sido
adimplidas
, com a devida comprovação nos autos (id.
165708972
, na origem).

Com tais considerações, após detida análise da matéria, com o objetivo de salvaguardar a efetiva
prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação executada, merece guarida o intento do agravante.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, para
determinar que seja efetivada a pesquisa de bens em nome do
s
executado
s

por meio dos sistemas RENAJUD, SNIPER e INFOJUD
, bem como
inseridos
no cadastro de devedores via SERASAJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025